Tribunal: TJSP
Processo: 1500029-48.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-17
Data de publicação: 2025-08-17

Ementa:
Apelação. Decisão judicial que condenou o réu pelo crime de homicídio duplamente qualificado (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de arma de fogo de uso restrito). Recurso defensivo visando: (i) a redução da pena e (ii) o afastamento da qualificadora (porte de arma de fogo de uso restrito) em razão da aplicação do princípio da consunção. 1. Não é caso de aplicação

Ementa:

Apelação. Decisão judicial que condenou o réu pelo crime de homicídio duplamente qualificado (mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e com emprego de arma de fogo de uso restrito). Recurso defensivo visando: (i) a redução da pena e (ii) o afastamento da qualificadora (porte de arma de fogo de uso restrito) em razão da aplicação do princípio da consunção. 1. Não é caso de aplicação do princípio da consunção com relação à qualificadora do emprego de arma de fogo de uso restrito. Réu que não foi condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 2. Sanção que não comporta alteração, porquanto estabelecida dentro de um quadro de razoabilidade. Maus antecedentes que justificam a pena-base acima do mínimo legal (1/6). Na segunda fase, foram consideradas, como circunstâncias agravantes, a reincidência e a qualificadora sobressalente (recurso que dificultou a defesa da vítima), a justificar o incremento de 2/6. Quantidade da pena e reprovabilidade da conduta a impor o regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade. Recurso desprovido.